Tribunal: TJMT
Processo: 1001608-78.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001608-78.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELANTE), THIAGO APARECIDO ROQUE (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBERTO LUCION - CPF: 830.369.891-53 (VÍTIMA), TELMO LUCION - CPF: 176.978.089-00 (VÍTIMA), VIDA PET CLINICA VETERINARIA E CENTRO DE ESTETICA LTDA - CNPJ: 18.383.176/0001-35 (VÍTIMA), MARCELO CAMARA DA SILVA - CPF: 004.091.100-43 (ASSISTENTE), EVANDRO SCHIMIDT QUADROS - CPF: 021.451.872-86 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO [FATOS 1 E 2] E FURTO NOTURNO QUALIFICADO [FATO 3] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS, INDISPENSABILIDADE DO LAUDO PERICIAL, PENA-BASE EXACERBADA E IDONEIDADE NO RECONHECIMENTO DO REPOUSO NOTURNO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DAS PENAS - [FATOS 1 E 2] – VÍTIMA NÃO PRESENCIOU OS CRIMES – MONITORAMENTO NÃO CAPTOU O APELANTE E/OU SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS – NEGATIVA DO APELANTE EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – ABSOLVIÇÃO DOS FATOS 1 E 2 – JULGADO DO TJMT – FATO 3 -
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - CONTEÚDO DAS MÍDIAS COM AS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DA EMPRESA – ADMISSÃO NA FASE POLICIAL - AUTORIA DEMONSTRADA - ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT – QUALIFICADORA – DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA E FOTOGRAFIAS DO LOCAL – COMPROVAÇÃO – JULGADO DO TJMT – REPOUSO NOTURNO – NÃO INCIDE NO FURTO QUALIFICADO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DOS FATOS 1 E 2 E READEQUAR AS PENAS DO FATO 3.

“Não havendo nos autos qualquer prova a indicar sua participação no crime [...], a absolvição é medida que se impõe, diante da inexistência de prova de ter, ele, concorrido para a infração penal - art. 386, inciso V, do CPP”
(TJMT, N.U 0002331-55.2013.8.11.0021).

A ausência de reconhecimento do apelante pela vítima não se traduz em insuficiência probatória, visto que aparece nas imagens de circuito de segurança (TJMT, N.U 0024083-44.2018.8.11.0042). Isso porque, o reconhecimento pessoal do apelante pela vítima adquire menor relevância quando a autoria está suficiente comprovada por outros elementos probatórios (TJGO, APR no 239306120178090087), a elidir a tese defensiva de que as vítimas não teriam feito o reconhecimento.

A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

O envolvimento do apelante no furto narrado na denúncia está demonstrado pelas imagens das câmeras de segurança da empresa vítima, na confissão extrajudicial do apelante, somadas às declarações dos policiais militares, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Descabe excogitar de absolvição por insuficiência de provas do crime de furto quando os elementos de convicção jungidos aos autos, notadamente a mídia visual com imagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial onde o fato ocorreu, os depoimentos testemunhais e as harmoniosas declarações da vítima, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil versão de negativa de autoria ofertada pela acusada.”
(TJMT, Ap no 103873/2014)

“No caso destes autos, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas produzidas na instrução processual, a porta do estabelecimento comercial que foi arrombada precisou ser consertada, fazendo desaparecer os vestígios. Logo, não haveria tempo hábil para que fosse periciada nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes da sua reparação, a fim de evitar a exposição dos bens existentes na loja da vítima a outro crime patrimonial.”
(TJMT, N.U 0001110- 82.2015.8.11.0048)

O
“aumento de 1/6 por cada circunstância judicial negativa”
afigura-se razoável e proporcional (HC no 744.116/SP).

O
juiz da causa reconheceu a reincidência (CP, art. 61, I) do apelante e elevou a pena em 9 (nove) meses, ou seja, aproximadamente 1/5 (um sexto), cuja fração encontra amparo em diretriz jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AgRg no AREsp no 2.079.052/SP) ao considerar a multireincidência.

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a majorante do furto noturno, prevista no art. 155, § 1o, do CP, “
não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)
” (Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ).

“A causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087).”
(TJMT, AP NU 0001605-19.2019.8.11.0006)

“Estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes são fundamentos que indicam que o regime inicial fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado.”
(STJ, AgRg no HC no 712.226/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001608-78.2021.8.11.0040 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S): THIAGO APARECIDO ROQUE

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por THIAGO APARECIDO ROQUE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (NU 1001608-78.2021.8.11.0040), que o condenou por furto noturno qualificado com rompimento de obstáculo [Fato 3] e furto noturno, por duas vezes [fatos 1 e 2], em concurso material, a 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 1o e § 4o,

I e art. 155, §1o do CP

- (ID 161048434).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas para condenação dos fato descritos na denúncia; 2)
as vítimas não teriam feito o reconhecimento
; 3) seria indispensável o laudo pericial para comprovar o rompimento do obstáculo; 4) a pena-base seria exacerbada; 5) a condenação por furto qualificado
“impede a incidência da causa de aumento do repouso noturno”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas

(ID 161048449).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (ID

161048452).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Furtos qualificados (Fato I e II) e Furto noturno (Fato III) em concurso material. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Almejada a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Provas suficientemente robustas para alicerçar o édito condenatório. Declarações das vítimas, em ambas as etapas da persecução penal, que foram corroboradas pelas provas produzidas em juízo. Filmagens e fotografias que lastreiam o édito condenatório. 2) Pleito de extirpação da qualificadora do rompimento de obstáculo. Impossibilidade. Qualificadora do rompimento de obstáculo que prescinde da realização de laudo pericial. Comprovação que pode se dar por meio de outras prova. 3) Pretendida reforma da dosimetria da pena. Parcial procedência. Incompatibilidade da qualificadora do rompimento de obstáculo com a majorante do repouso noturno. Tema no 1087, STJ. Certidão de antecedentes criminais emitida pelo Poder Judiciário que é apta a ensejar a valoração negativa dos maus antecedentes. Ocorrência de bis in idem na fundamentação da valoração das circunstâncias em um dos furtos. Não havendo irresignação ministerial, apesar da reincidência e dos maus antecedentes, deve ser mantido o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, sob pena de reformatio in pejus. Parecer pelo parcial provimento da apelação defensiva, tão somente para que sejam readequadas a penas (privativa de liberdade e multa) impostas ao apelante.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 163275155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] I -
Na data de 23 de julho de 2020, durante o repouso noturno, na residência localizada na Rua Genésio Roberto Baggio, no 855, bairro centro, em Sorriso/MT, o denunciado THIAGO APARECIDO ROQUE, subtraiu para si, uma bolsa contendo diversos equipamentos de pesca (carretilhas, iscas artificiais, estojo de anzóis, carretéis de linha, faca, alicates, porta lata, pulseira e tesouras), bens avaliados em aproximadamente R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), em prejuízo da vítima ROBERTO LUCION;

II - Na data de 30 de julho de 2020, durante o repouso noturno, na residência localizada na Rua Genésio Roberto Baggio, no 855, bairro centro, em Sorriso/MT, o denunciado THIAGO APARECIDO ROQUE, subtraiu para si, um filhote de cachorro da raça pastor alemão, em prejuízo da vítima ROBERTO LUCION;

III – No dia 03 de agosto de 2020, no estabelecimento comercial denominado “VIDA PET”, situado na Rua Roberto Carlos Braga, no 157, bairro centro, em Sorriso/MT, durante o repouso noturno, o denunciado THIAGO APARECIDO ROQUE, subtraiu para si, mediante arrombamento, a quantia de R$970,00 (novecentos e setenta reais) em moeda corrente nacional e um aparelho de telefone celular marca Samsung, modelo J4, avaliado em R$980,00 (novecentos e oitenta reais), em prejuízo da vítima JANAINA MANFIO GINDRI. [...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de THIAGO APARECIDO ROQUE, como incurso no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal (fato III) e no artigo 155, § 1o, do Código Penal, por duas vezes (fato I e II), na forma do art. 69, do Código Penal [...].”
(Fernanda Pawelec Vasconcelos, promotora de Justiça - ID 161047990)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
No que pertine ao crime de furto, a materialidade delitiva resta devidamente demonstrada, por intermédio das peças amealhadas ao inquérito policial, como boletim de ocorrência (pgs.5/9), termo de exibição e apreensão (pg.14), fotografias tiradas das imagens das câmeras de segurança do local do crime (pgs.36/38) e da porta do estabelecimento comercial arrombada.

De outro giro, no que se refere à autoria delitiva, importante para o deslinde do feito o depoimento da vítima Janaina, pois declarou que quando o acusado foi derrubar a câmera de fora do estabelecimento ele olha justamente para a câmera e dá para ver o rosto e quando ele está lá dentro também dá para ver. Ademais, relatou que quando mostrou as imagens para o oficial que estava coletando as informações já disse que conhecia ele e sabia do que se tratava.

[...] Sabendo do ocorrido, a testemunha PM Marcelo Câmara, declarou que ao conduzir o réu para a delegacia civil, ele confessou que havia furtado um cachorro e uma mala de pesca avaliada em mais de dez mil reais e tinha vendido para um caminhoneiro no posto.

Portanto, a autoria delitiva resta bem delineada nos autos. [...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR Thiago Aparecido Roque, dando-o como incurso na prática do crime descrito no art.155, §§1o e 4o, do CP, e art.155, §1o do CP, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP.

Passo agora a dosimetria da pena de modo individualizado. a) Da pena de reclusão.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 155, §4o, do CP estipula pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, verifica-se que a mesma não extrapola o tipo penal. O acusado é portador de maus antecedentes, conforme ficha de antecedentes juntada às pgs. 169/171. Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do acusado. As circunstâncias do crime pesam em desfavor do réu, pois o crime foi cometido mediante rompimento de obstáculo. Os motivos são inerentes ao tipo penal. O fato praticado não originou consequências que destoam do tipo penal em voga. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que elas não contribuíram para a realização da conduta em apreço.

[...] Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a penabase em 4 (anos) e 03 (três) meses de reclusão.

Aplico a agravante da reincidência, a despeito da consideração dos maus antecedentes, porque o acusado possui mais de uma sentença condenatória com trânsito em julgado, conforme se nota de sua ficha de antecedentes anexa aos autos, razão pela qual agravo a pena em 09 (nove) meses, fixando-a de maneira provisória em e 5 (cinco) anos de reclusão.

Em razão da causa de aumento de pena prevista no §1o, do artigo 155, do CP, aumento a pena do réu na razão de 1/3 (um terço), motivo pelo qual resta a mesma fixada de modo definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. b) Da pena de multa.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

Da pena de reclusão.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 155, §1o, do CP estipula pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, verifica-se que a mesma não extrapola o tipo penal. O acusado é portador de maus antecedentes, conforme ficha de antecedentes juntada às pgs. 169/171.

Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do acusado. As circunstâncias do crime pesam em desfavor do réu, pois o crime foi cometido mediante rompimento de obstáculo, todavia, deixa-se de se elevai a pena, evitando-se bis in idem. Os motivos são inerentes ao tipo penal. O fato praticado não originou consequências que destoam do tipo penal em voga. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que elas não contribuíram para a realização da conduta em apreço. [...]

Neste rumo de argumentos, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e as vetoriais negativas, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão.

Não há atenuantes a serem aplicadas.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

DISPOSIÇÕES FINAIS.

Em razão do acúmulo material (artigo 69, CP), resta a pena definitiva em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa. Fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o SEMIABERTO, levando-se em consideração o quantum de pena aplicada.”
(Anderson Candiotto, juiz de Direito - ID 161048434)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 161047981), Fotografias do Local do Crime (ID 161047981) e Auto de Avaliação (ID 161047981), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marcelo Camara da Silva, policial militar (ID 161047981), Evandro Schmidt Quadros, policial militar (ID 161047981), Roberto Lucion, vítima (ID 161047981), Janaina Manfio Gindri, vítima (ID 161047981), e interrogado o apelante (ID 161047981).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Janaina Manfio Grindri, Roberto Lucion e Marcelo Câmara da Silva, bem com procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 161048426).

Dito isso, vejamos.

A subtração de uma bolsa contendo diversos equipamentos de pesca (carretilhas, iscas artificiais, estojo de anzóis, carretéis de linha, faca, alicates, porta lata, pulseira e tesouras - avaliados em aproximadamente R$9.500,00 - ID 161047981 – fls. 73) e um filhote de cachorro da raça Pastor Alemão, da vítima Roberto Lucion, proprietário da empresa SÓ TUBOS [Fatos 1 e 2],
foi imputada à THIAGO APARECIDO ROQUE pelos policiais Marcelo Camara da Silva e Evandro Schmidt Quadros, após avistarem o apelante “circulando” em uma bicicleta, na BR 163, com uma faca na cintura e 4 (quatro) varas de pesca e por ter
“as mesmas características físicas de um homem que foi flagrado por camêras de segurança praticando furtos na região”
.

Todavia, a vítima Roberto Lucion
além de não ter presenciado os furtos [FATO 1 e 2], não reconheceu os objetos apreendidos com o apelante [1 faca, 4 molinetes, 4 varas de pesca e 1 bicicleta] no momento da prisão e, o sistema de monitoramento do local do crime [empresa SÓ TUBOS], não captou o rosto do apelante, tampouco suas características físicas.

Noutro giro, o apelante negou, em ambas as fases da persecução penal ter cometido os furtos descritos nos Fatos 1 e 2, embora tenha admitido, na fase policial, o furto relativo ao 3o fato.

Na essência, não há provas de que o apelante tenha concorrido para os furtos no estabelecimento comercial “Só Tubos” [Fatos 1 e 2].

Com efeito,
“não havendo nos autos qualquer prova a indicar sua participação no crime [...], a absolvição é medida que se impõe, diante da inexistência de prova de ter, ele, concorrido para a infração penal - art. 386, inciso V, do CPP”
(N.U 0002331-55.2013.8.11.0021, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 18.10.2018).

Logo, impõe-se absolver o apelante pelos furtos praticados no estabelecimento comercial “Só Tubos” [Fatos 1 e 2].

Em relação ao Fato 3 [furto na empresa Vida Pet], a subtração de R$970,00 (novecentos e setenta reais) em moeda corrente nacional e um aparelho de telefone celular marca Samsung, mediante o arrombamento [quebrou a porta de vidro], no estabelecimento comercial denominado “Vida Pet”, foi descrita coerentemente por
Janaina Manfio Gindri [proprietária da empresa vítima], em ambas as fases da persecução penal.

Os policiais militares Marcelo Camara da Silva e Evandro Schmidt Quadros imputaram à autoria delitiva ao apelante, após confissão informal durante a abordagem policial para averiguar a origem dos objetos que THIAGO APARECIDO ROQUE estava conduzindo em sua bicicleta [1 faca, 4 molinetes, 4 varas de pesca e 1 bicicleta].

As imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial (APF PJe 1006433-02.2020.8.11.0040) e as informações constantes nas Fotografias do Local do Crime (ID 161047981) confirmam as narrativas da vítima sobre a dinâmica do crime [agente criminoso foi até a câmera de monitoramento e a quebrou com um pedaço de madeira, quebrou a porta de vidro dos fundos do estabelecimento comercial, adentrou ao local e subtraiu um celular valores em espécie que estavam na “caixa registradora”].

Frise- que antes do apelante quebrar a câmera do sistema de monitoramento do lado de fora do estabelecimento comercial, foi registrado o seu rosto, que estava de “cara limpa”, a permitir a identificação do apelante, sobretudo ao considerar sua declaração, em Juízo, de que
“não tem dente na boca”
, situação fática compatível com a imagem da câmera de monitoramento.

A ausência de reconhecimento do apelante pela vítima não se traduz em insuficiência probatória, visto que THIAGO APARECIDO ROQUE aparece nas imagens de circuito de segurança (TJMT, N.U 0024083-44.2018.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal – 4.12.2019). Isso porque, o reconhecimento pessoal do apelante pela vítima adquire menor relevância quando a autoria está suficiente comprovada por outros elementos probatórios (TJGO, APR no 239306120178090087 – Relator: Des. João Waldeck Felix de Sousa – 13.9.2018), a elidir a tese defensiva
[de que as vítimas não teriam feito o reconhecimento].

Não bastasse, o apelante, na fase policial, admitiu à autoridade Policial que
“não furtou as varas de pesca [...] molinetes [...] e filhote de cachorro”
mas
“furtou m celular e quantia de R$300,00 da clínica Shop Vida Pet”
(ID 161047981).

A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

No contexto, o envolvimento do apelante no furto narrado na denúncia está demonstrado pelas imagens das câmeras de segurança da empresa vítima, na confissão extrajudicial do apelante, somadas às declarações dos policiais militares, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Descabe excogitar de absolvição por insuficiência de provas do crime de furto quando os elementos de convicção jungidos aos autos, notadamente a mídia visual com imagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial onde o fato ocorreu, os depoimentos testemunhais e as harmoniosas declarações da vítima, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil versão de negativa de autoria ofertada pela acusada.”
(Ap no 103873/2014 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – 16.2.2015)

Quanto a qualificadora do rompimento de obstáculo, a vítima asseverou que a porta de vidro
“estava arrombada né, a porta toda quebrada”
.

Note-se que foram juntados, nos autos, diversas fotografias, inclusive com a porta de vidro toda quebrada em “estilhaços” no chão.

Realmente, para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do CPP.

Todavia, o laudo poderá ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a sua elaboração.

Com efeito,
“no caso destes autos, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas produzidas na instrução processual, a porta do estabelecimento comercial que foi arrombada precisou ser consertada, fazendo desaparecer os vestígios. Logo, não haveria tempo hábil para que fosse periciada nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes da sua reparação, a fim de evitar a exposição dos bens existentes na loja da vítima a outro crime patrimonial.”
(TJMT, N.U 0001110- 82.2015.8.11.0048, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 7.3.2023)

Nesse quadro, deve ser mantida a condenação do apelante pelo Fato 3.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a apena-base em
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante possui condenações por roubo (três) e furto (sete) a 19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte dias), com trânsito em julgado nos dias 5.11.2007, 14.7.2008, 8.6.2009, 20.12.2010, 11.9.2012, 18.12.2013, 29.9.2014, 22.7.2016, 9.11.2016, 16.5.2018 e 19.8.2018 (SEEU 2000173-98.2019.8.11.0015), a caracterizar os maus antecedentes.

Todavia, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional o
“aumento de 1/6 por cada circunstância judicial negativa”
(HC no 744.116/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desem. convocado do TJDFT] – 20.6.2022).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o
juiz da causa reconheceu a reincidência (CP, art. 61, I) do apelante –
“mais de uma sentença condenatória com transito em julgado”
e elevou a pena em 9 (nove) meses, ou seja, aproximadamente 1/5 (um sexto), cuja fração encontra amparo em diretriz jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AgRg no AREsp no 2.079.052/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.6.2022) ao considerar a multireincidência.

Ocorre que, a confissão, ainda que parcial [e reconhecida neste recurso como fundamento para manter a condenação] deve ser valorada por constituir direito subjetivo.

Consequentemente, impõe-se transformar a pena intermediária em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, utilizando-se a fração de 1/6 (um sexto) para aumento da pena pela multireincidência.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

O juiz da causa reconheceu a majorante do [repouso noturno] e levou a pena em 1/3 (um terço).

Ocorre que o c. STJ, recentemente, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a majorante do furto noturno, prevista no art. 155, § 1o, do CP, “
não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)
” (Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 27.6.2022).

Nessa linha jurisprudencial, anota-se julgado desta e. Câmara Criminal:

“A causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087).”
(TJMT, AP N.U 0001605-19.2019.8.11.0006 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 8.7.2022)

Portanto, impõe-se afastar a respectiva majorante.

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

No que se refere ao regime, a pena imposta existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência especifica justificam o inicial semiaberto, apesar da pena imposta.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes são fundamentos que indicam que o regime inicial fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado.”
(AgRg no HC no 712.226/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 29.4.2022)

No mesmo sentido: STJ: AgRg no HC n. 567.709/SC - Relatora: Min.a Laurita Vaz – 28.3.2022.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante dos fatos 1 e 2 imputados na denúncia nos termos do CPP, art. 386, V, bem como readequar as penas do 3o fato a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023